Tribunal: TJBA
Processo: 8068671-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068671-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVONE SOARES DE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, para, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, onde deverá permanecer o feito sobrestado em virtude do Tema 18 de IRDR desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou erro material quanto à legitimidade da APLB para atuar como sindicato e sobre os efeitos do protesto judicial na interrupção da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo. 4 - O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a interrupção do prazo prescricional pelo protesto judicial, com base no art. 202, I e II, do Código Civil e na colacionada jurisprudência do STJ. 5 - A alegação de que a APLB atuaria como associação e não como sindicato constitui inovação recursal, uma vez que o Estado da Bahia não questionou tal matéria anteriormente, tendo inclusive, nas contrarrazões ao apelo, reconhecido a parte como sindicato. 6 - Eventual discussão sobre a regularidade da representação sindical deve ser travada nos autos da ação originária. 7 - A questão acerca da "necessidade ou não de filiação a APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV", é objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18/TJBA), que foi admitido e ainda pende de julgamento, razão pela qual o acórdão recorrido, após afastar a prescrição, determinou “o retorno dos autos ao Juízo de Origem, onde deverá permanecer o feito sobrestado em virtude do Tema 18 de IRDR desta Corte”. 8 - Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito em razão do Tema nº 1.033 do STJ, cumpre ressaltar que a afetação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se à suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não alcançando processos em primeiro grau de jurisdição ou em fase de remessa ao juízo de origem, como é o caso dos autos IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 240, § 1º; CC, art. 202, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/8/2025; STJ, REsp nº 1.108.147-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.02.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8068671-47.2025.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada IVONE SOARES DE SANTANA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça